Tribunal: TJBA
Processo: 8057046-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057046-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO

AGRAVADO: JOSE DE AVILA NETO

Advogado(s)
:
CIBELE GOMES DE QUEIROZ

EMENTA

Agravo de instrumento.
A
ção declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória.
E
mpréstimo consignado.
T
utela provisória de urgência.
S
uspensão de descontos em benefício previdenciário.
R
equisitos do art. 300 do
CPC
presentes.
M
ulta cominatória.
A
dequação da periodicidade de diária para por evento de descumprimento. Decisão agravada que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos em benefício previdenciário do agravado, referentes a contrato de empréstimo consignado, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 6.000,00. O Juízo da Vara Única da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, com fundamento no art. 300 do CPC, deferiu a tutela de urgência, reputando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação, a ausência dos requisitos da tutela de urgência, a irreversibilidade da medida, a impossibilidade de cumprimento direto da ordem por falta de ingerência sobre a folha de pagamento e a exorbitância da multa cominatória fixada em periodicidade diária. A probabilidade do direito exsurge das alegações deduzidas na inicial, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade do negócio jurídico em sede de cognição exauriente. A relação é de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. O perigo de dano decorre da natureza alimentar do benefício previdenciário, cuja redução mensal compromete a subsistência do agravado, pessoa aposentada. A manutenção dos descontos durante o trâmite processual afeta o mínimo existencial do beneficiário. A suspensão temporária dos descontos não impede que, ao final, caso reconhecida a regularidade da contratação, a instituição financeira retome a cobrança pelos meios ordinários. A medida é reversível, não incidindo a vedação do § 3º do art. 300 do CPC. A instituição financeira é responsável pela averbação do contrato junto ao órgão pagador, cabendo-lhe adotar as providências necessárias para a cessação dos descontos quando determinado judicialmente. A intermediação do INSS não a exime do cumprimento da ordem judicial. A multa cominatória deve guardar correspondência com a natureza da obrigação. Tratando-se de desconto de periodicidade mensal, a fixação de multa diária conduz a resultado desproporcional, impondo-se a adequação para incidência por evento de descumprimento. O valor de R$ 200,00 por evento de descumprimento é proporcional e razoável, considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a finalidade coercitiva da medida, não configurando enriquecimento sem causa. Recurso a que se dá parcial provimento, apenas para adequar a periodicidade da multa cominatória, que passa a incidir no valor de R$ 200,00 por cada desconto indevidamente realizado após a intimação da decisão, mantida a limitação de R$ 6.000,00, bem como os demais termos da decisão agravada. Agravo de Instrumento parcialmente provido.